Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702065-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEFERAL, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de abrigamento ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF em favor de ANA LÚCIA DA SILVA SERAFIM, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 183366204): “Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, bem como defiro a tramitação prioritária em razão da idade da autora. Anote-se. Remova-se a prioridade de tramitação por doença grave, uma vez que não foi comprovada sua existência. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM, neste ato representada extraordinariamente pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende que o réu seja compelido a promover o seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. Para tanto, sustenta possuir 63 (sessenta e três) anos e que seu companheiro, cujo nome completo não soube dizer, veio a óbito em 2020. Diz que após o falecimento de seu companheiro, como não tem renda ou condições de pagar aluguel, passou a morar de favor na cidade de Novo Gama/GO, na residência de terceira pessoa. Sustenta ter sido encontrada em 26/11/2022 pela equipe do SAMU perambulando nas ruas do Vale do Amanhecer, desorientada e com discurso confuso, tendo permanecido internada até 01/12/2022, quando, após a alta, foi acompanhada de uma amiga, ao que dizia, para a residência desta última. Alega ter sido admitida novamente no Hospital Regional de Planaltina – HRPL em 25/01/2023, desorientada e emagrecida, com histórico de retardo metal moderado. Destaca que após os cuidados médicos, se encontra em condições de alta hospitalar desde 03/02/2023, mas permanece em leito por não possuir condições sociais de desospitalização. Afirma que o serviço de assistência social do HRPL vem tentando obter vaga em Instituição de Longa Permanência para Idoso a fim de possibilitar a desospitalização da autora, sem sucesso, posto que tanto os órgãos do Distrito Federal, como também do Goiás, vêm dificultando a institucionalização da idosa, sob justificativa de territorialização dos serviços socioassistenciais. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Ouvido, o MPDFT oficiou pelo deferimento da tutela de urgência. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Ao compulsar os autos, observa-se que a probabilidade do direito consubstanciada na vulnerabilidade social experimentada pela parte autora é gritante. Com efeito, verifica-se que esta tem vivenciado situações que a expõe a elevados riscos não somente de exposição a doenças infectocontagiosas, como também acesso ao mínimo existência e a sua dignidade, nos termos garantidos pela Constituição Federal. No particular, a Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza o seguinte: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. [...] § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência a pessoa idosa deve ter seus direitos resguardados pelo Estado e, na falta de condições próprias para que seus direitos, interesses, integridade, bem-estar e segurança sejam adequadamente providos, deve a Administração Pública ser chamada a intervir para que não se desborde em lesão a bem jurídico de quaisquer dos demandantes. O perigo de dano se encontra devidamente delineado por meio da documentação presente nos autos. Os relatórios produzidos remetem à conclusão de que a demandante vive em situação de elevada vulnerabilidade e que a permanência em tal cenário pode implicar, inclusive, em lesão ao direito à vida. No particular, evidencia-se que a demandante atende aos requisitos necessários para que seja abrigada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, haja vista que a situação socioeconômica vivenciada e inexistência de rede de apoio inviabilizam a manutenção do quadro de vida da autora, na forma como se encontra. À vista do exposto, com fundamento no poder-dever de efetivação (poder geral de cautela) insculpido no art. 139, inc. IV do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu proceda ao abrigamento de ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILP. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da presente determinação. Fixo, desde já, multa em razão do descumprimento da presente determinação, a contar do 11o (décimo primeiro) dia de descumprimento, no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. (...)”. Irresignada, a parte requerida/agravante aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Sustenta, em síntese, que o acolhimento da pretensão enseja em desrespeito à fila e à prioridade de outras pessoas idosas que preencham os requisitos da instituição. Defende, subsidiariamente, que deve ser conferido um prazo mais extenso para o cumprimento da liminar deferida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o do CPC). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 55168623. Conforme se verifica, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 191350404 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 191350404), na qual, entre outras, confirmou: “(...) a tutela provisória anteriormente concedida e JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para determinar ao Distrito Federal que providencie o acolhimento da autora em instituição de longa permanência para idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas. (...)”. Constata-se, dessa forma, que a r. Sentença supra citada, resolveu o mérito da respectiva demanda. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora